Tribunal: TJDFT
Processo: 0740271-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SOLICITAÇÃO DO CORRENTISTA PARA CESSAÇÃO DOS DÉBITOS. RESOLUÇÃO 4790 DO BACEN. AUSÊNCIA DE DESCONHECIMENTO DO CONSUMIDOR. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, determinou ao recorrente que se abstenha de realizar qualquer desconto automático na conta bancária da autora/recorrida, ora referente ao contrato n. 2021533098, ficando obrigado a devolver para a recorrida todos os valores descontados desde 09.04.2024, acrescido de juros legais a contar da citação e correção monetária pelo IPCA desde os respectivos descontos. Além disso, determinou ao recorrente que recomponha o saldo devedor do empréstimo da recorrida em valor equivalente aos valores que foram descontados.
3. Conforme exposto na petição inicial, as partes firmaram cédula de crédito bancário de n. 202153309-8, na qual houve autorização para desconto em conta corrente que possui junto à instituição financeira. Contudo, 09.04.2024, a recorrida encaminhou notificação extrajudicial a fim de revogar a autorização do referido desconto, o que não teria sido efetivado pelo recorrente.
4. O juízo de primeiro grau asseverou ser “necessário que o direito da autora a interrupção dos descontos de forma automática seja respeitado, de modo que deve o Banco réu tomar providências para cessar as cobranças”.
5. Nas razões recursais, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta que há cláusula autorizativa dos descontos, de modo que se deveria privilegiar a força obrigatória dos contratos, sendo essa cláusula irrevogável e irretratável.
6. Contrarrazões ao ID 67417567.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a e. Turma Recursal consiste em analisar a regularidade dos descontos realizados pelo recorrente, bem como se faria jus a recorrida à suspensão dos débitos.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo
instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
9. O artigo 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2020 estabelece que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Por outro lado, o artigo 9o da Resolução informa que o cancelamento deve ser motivado pelo desconhecimento da autorização para o débito. Em outras palavras, o consumidor somente poderá revogar a autorização de débito automático em casos que não reconheça a existência de autorização prévia, hipótese diversa da ora analisada. Precedente: Acórdão 1921936, 0702025-97.2024.8.07.0012, Relatora: Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13.09.2024, publicado no DJe: 26.09.2024.
10. Isso porque o contrato apresentado ao ID 67417556 demonstra de maneira inequívoca a expressa aquiescência da recorrida com a realização de descontos em sua conta corrente, de modo que não há falar em desconhecimento na hipótese em análise.
11. Nesse contexto, o cancelamento da autorização dos descontos não é uma faculdade incondicional da contratante e deve ser exercida dentro do que estipula a legislação e jurisprudência correlatas, bem como deve ser exercida com observância aos princípios que regem os contratos, sobretudo porque a autorização de débito automático possibilita à correntista a obtenção de juros mais baixos, o que não se verifica, por exemplo, no pagamento de tarifas
públicas, nas quais a opção por débito automático se trata de mera comodidade do consumidor, o que não é o caso, pois, para a obtenção de juros mais módicos, o contratante se obriga a permitir o desconto de numerário em sua conta corrente.
12. Portanto, em observância ao artigo 421, § único, do Código Civil, que privilegia o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, não se mostra cabível a determinação judicial de cessação dos descontos livremente autorizados pela recorrida.
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 6o e 9o da Resolução Bacen 4.790/2020;
Art. 421, § único, do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1921936, 0702025-97.2024.8.07.0012, Relatora: Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13.09.2024, publicado no DJe: 26.09.2024.